Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600412-14.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
26/08/2021
Número: 0600412-14.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600300-45.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600412-
14.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente: Eleição 2020
Mauricio Mendes Vereador, Mauricio Mendes, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2020 e condenou o prestador de contas, ainda, ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 477,55 (quatrocentos
e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco
dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido
dos Trabalhadores - PT, no município de Palmital/PR, desaprovadas pelos seguintes motivos: a
existência de despesas não constantes na prestação de contas (NFE 29039 e NFE 30039), além da
modificação do valor de um veículo FIAT/Palio Fire, de sua propriedade, como receita estimável,
proveniente de recursos próprios, quantificada em R$ 600,00, o que ocasionou a extrapolação do
limite de gastos com recursos próprios, no valor mencionado acima, A irregularidade verificada na
análise técnica está amparada na previsão constante do §2º-A do art. 23 da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) e do §1º do art. 27 da Resolução 23.607/2019; a referida resolução, em seu art. 5º,
estabelece também que as doações estimáveis em dinheiro compõem o elenco das doações
sujeitas aos limites fixados na Resolução e o §11 do art. 35 da Resolução nº 23.607/2019-TSE, por
sua vez, estabelece que veículos utilizados a serviço de campanha (caso da presente prestação de
contas), decorrentes de cessão temporária, são gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites
de gastos se forem declarados originariamente na prestação de contas e se relatório semanal no
qual conste o volume e valor dos combustíveis utilizados). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
MAURICIO MENDES (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42254
416
25/08/2021 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.544
RECURSO ELEITORAL 0600412-14.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: MAURICIO MENDES
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A
RETIFICADORA.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
RESSALVA.
LIMITE
DE
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS. APLICAÇÃO
DO LIMITE PREVISTO NO ART. 27, § 3º,
DA
RES.
TSE
Nº
23.607/19.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A divergência de lançamentos entre a
prestação de contas final e a retificadora
que a sucede é irregularidade formal que
não atrai necessariamente a reprovação
das contas, desde que verificada a boa-fé
do prestador das contas e não seja
impossibilitada a sua análise pela Justiça
Eleitoral. Anotação de ressalva.
2. O limite de utilização de recursos
próprios deve ser aferido isoladamente;
os
recursos
próprios
financeiros
submetem-se ao limite de 10% do limite
de gastos estabelecidos para o cargo,
nos termos dos arts. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 27, §1º, Res. TSE nº
23.607/19;
os
recursos
próprios
estimáveis em dinheiro submetem-se ao
Num. 42254416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

limite de R$ 40.000,00 previsto nos arts.
23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, §
3º,
da
Res.
TSE
nº
23.607/19.
Precedente.
3. Recurso conhecido e provido. Contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Maurício
Mendes nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 32832016), ao fundamento de
extrapolação do limite de autofinanciamento.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 32832116), aduzindo, em síntese, que a
multa aplicada deve ser afastada, uma vez que o limite de autofinanciamento previsto no art.
27 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica às doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios. Requer a aprovação das contas com ressalvas e a elisão ou redução da
multa aplicada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e não provimento (id. 34924666).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença, conquanto não
, foi publicada no DJE nº 76 em 23/04/2021 e as razões foram
certificada nos autos
protocoladas em 28/04/2021 (id. 32832116).
Num. 42254416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 desaprovadas, com determinação de recolhimento de multa relativa à identificação
extrapolação do limite de autofinanciamento previsto no art. 27 da Resolução nº 23.607/2019.
A fundamentação da sentença quanto a este apontamento está condensada no
seguinte excerto:
(...) Após diligências, houve a juntada de documentação e apresentação de contas
retificadoras. A analista de contas no Parecer de ID 82218243 , manifestou-se pela
desaprovação das contas, pelos seguintes motivos: a existência de despesas não constantes
na prestação de contas (NFE 29039 e NFE 30039), além da modificação do valor de um
veículo FIAT/Palio Fire, de sua propriedade, como receita estimável, proveniente de recursos
próprios, quantificada em R$ 600,00, o que ocasionou a extrapolação do limite de gastos com
recursos
próprios,
no
valor
mencionado
acima.
Num. 42254416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

(
.
.
.
)
Sobre o limite de gastos com recursos próprios, manifestou-se o(a) prestador(a) de constas
nos seguintes termos (ID 82873149): “Quanto ao item 2.1, reitera-se que não há que se falar
em extrapolação do gasto com recursos próprios, isto porque as doações estimáveis
referente a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem ao limite do
art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do mesmo
dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Logo, o valor de R$ 600,00
(seiscentos reais) não deve ser computado para fins de apuração do limite do uso de
recursos próprios, exceto se extrapolar os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) previsto no art.
27, §3º, aplicável por analogia em face da omissão do legislador em regular a hipótese para
uso
de
bens
de
propriedade
do
candidato.”
(
.
.
.
)
O parágrafo citado evidentemente se refere ao caput do art. 27, que faz referência a doações
de pessoas físicas e não candidatos para os prestadores de contas.
Já o limite para a utilização de recursos próprios abarca tanto a utilização de dinheiro quanto
a utilização de bens móveis e imóveis estimáveis em dinheiro.
A irregularidade verificada na análise técnica está amparada na previsão constante do §2º-A
do art. 23 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) e do §1º do art. 27 da Resolução
23.607/2019, qual seja: “o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
c o n c o r r e r ” .
A referida resolução, em seu art. 5º, estabelece também que as doações estimáveis em
dinheiro compõem o elenco das doações sujeitas aos limites fixados na Resolução.
(
.
.
.
)
Frise-se que se o FIAT/Palio Fire foi usado e abastecido com recursos da campanha e por
isso, deveria figurar nas prestações de contas do candidato. Conforme já mencionado, nos
termos do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019-TSE, é imprescindível que os veículos
constem das prestações de contas finais para que os gastos com combustíveis sejam
considerados eleitorais. Ocorre que ao diminuir estimativa em dinheiro da utilização de
veículo próprio o prestador de contas atua em ordem a contornar a extrapolação dos limites
i m p o s t o s
a o s
c a n d i d a t o s .
(...) Desta forma, e com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com
julgamento do mérito, decido pela DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por
REQUERENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES VEREADOR, MAURICIO MENDES,
que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de
2020.
Condeno o prestador de contas, ainda, ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 477,55 (quatrocentos e setenta e
sete reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Assim, verifica-se que a extrapolação do limite de autofinanciamento fundamentou
a imposição de multa equivalente a 100% do valor do excesso, no caso, R$ 477,55.
Num. 42254416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

Em suas razões, o recorrente argumentou, em síntese, que não houve
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios, uma vez que ao caso aplica-se o
limite previsto no art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 27, § 3º, da Resolução TSE nº
23.607/19.
Por fim, pugnou pela aprovação das contas com ressalvas e o consequente
afastamento ou redução da multa.
Pois bem.
Para as eleições de 2020, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite
de gastos de R$ 17.994,54 nas campanhas para o cargo de vereador no município de
Palmital-PR. Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº
9.504/97 e art. 27, § 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos
próprios corresponde ao valor de R$ 1.799,45.
No relatório de diligências de id. 32828366 foi identificada a extrapolação do
referido limite de gastos em R$ 477,55, eis que o total de recursos próprios despendidos e
registrados na prestação de contas montava a R$ 2.277,00.
Instado a se manifestar quanto ao ponto, o recorrente retificou as contas,
alterando o registro de recurso estimável no valor de R$ 600,00 (id. 32828366), consistente na
cessão de uso de bem próprio, para R$ 150,00, sob alegação de que o lançamento teria sido
equivocado, uma vez que teria ocorrido avaliação equivocada do valor do veículo utilizado,
razão pela qual se procedeu a retificação no SPCE (id. 32831166).
No relatório conclusivo de id. 32831716, após análise da documentação juntada,
foi mantido o entendimento segundo o qual a aferição do limite de autofinanciamento deve
incluir recursos financeiros e estimáveis indistintamente. Nesse sentido, ainda que a retificação
realizada com a intenção de reduzir os recursos próprios estimáveis fosse considerada,
persistiria a extrapolação do limite .
A retificação da prestação de contas para suprimir o registro de tal recurso
estimável foi apreciada na sentença de id. 32832016, sendo por esta considerada irregular,
pois "ao diminuir estimativa em dinheiro da utilização de veículo próprio o prestador de contas
atua em ordem a contornar a extrapolação dos limites impostos aos candidatos".
Neste ponto, assiste razão ao juízo
. Com efeito, conquanto a comprovação
a quo
de cessão de veículos próprios,
por meio de termos de cessão, contratos, etc., esteja
e.g.
dispensada, é certo que a sua existência deve ser registrada na prestação de contas, não
havendo qualquer excludente na legislação de regência de onde se infira que é desnecessário
o seu registro.
Assim, andou mal o prestador de contas ao retificar sua prestação de contas para
reduzir o valor do recurso estimável, sendo improcedentes as razões arguidas para
fundamentarem tal retificação.
Ocorre que, conquanto a prestação de contas tenha quedado formalmente
incorreta com a retificação, não se constata a má-fé do recorrente nem se verifica uma
tentativa de dissimular a existência de tal receita de modo que se furte ao controle da Justiça
Eleitoral. Ao responder aos apontamentos do parecer técnico, o recorrente juntou documentos
relativos à cessão de veículo que constitui a doação estimável, bem como prestou
Num. 42254416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

esclarecimentos quanto a por que deixara de registrá-las. Embora não configure escusa para
descumprimento da legislação, é de se reconhecer, ainda, que esta não é suficientemente
clara no ponto, devendo tal fato ser considerado quando se aprecia irregularidade que exsurge
de sua não observância.
Na mesma toada, verifica-se que essa inconsistência nas informações não
impossibilitou o exame das contas, sendo o registro de recursos estimáveis objeto de análise
no parecer conclusivo e apreciação na sentença.
Tem-se, portanto, irregularidade formal não suficiente para a desaprovação das
contas, mas que justifica a anotação de ressalva no ponto.
Considerando a ocorrência da referida doação estimável, resta analisar se deve
ser incluída na aferição do limite de recursos próprios utilizados.
Aqui, merece reforma a r. sentença, senão vejamos.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o art. 23 da Lei das Eleições,
editou a Resolução nº 23.607/19, que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
1 º ) .
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 3 ,
§
2 º - A ) .
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios
previstos
no
artigo
23,
§
2º-A,
da
Lei
9.504/2017.
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas
ou imóveis
ou à prestação de
à utilização de bens móveis
de propriedade do doador
serviços próprios,
(quarenta mil
desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00
reais)
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
7º).
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa
no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato
responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990

(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
§
3º).
[não destacado no original]
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente
aplicável ao caso ora em análise:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E
§1º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA APROVAR AS CONTAS E EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas a doação estimável em dinheiro até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
d o
P r i n c í p i o
d a
R a z o a b i l i d a d e .
Num. 42254416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado provimento para aprovar as contas e excluir a multa
a p l i c a d a
.
[TRE-PR. REl nº 0600533-92.2020.6.16.0085. Ac. nº 58.578. Rel. Rogério de Assis, publicado
no DJE em 06/05/2021]
No caso em discussão, considerando que o total de recursos próprios estimáveis
corresponde a R$ 600,00, percebe-se que está muito aquém do limite aplicável à espécie, o de
R$ 40.000,00.
Em consequência, a irregularidade que fundamentou a aplicação da penalidade
de multa equivalente a 100% do valor do excesso do limite de autofinanciamento não subsiste,
devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo
para que sejam aprovadas com
a quo
ressalvas a s contas e afastada a pena de multa aplicada.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para
aprovar com ressalvas as contas de Maurício Mendes relativas às eleições de 2020, e afastar a
pena de multa aplicada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600412-14.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAURICIO MENDES
VEREADOR, MAURICIO MENDES - Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG -
PR0063302 -- RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Num. 42254416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442

Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021
Num. 42254416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/08/2021 19:09:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082516224745500000041240442
Número do documento: 21082516224745500000041240442